Tribunal: TJES
Processo: 0002790-56.2022.8.08.0011
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-03-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002790-56.2022.8.08.0011
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: FABIANO RAMOS ALFAIATE
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FAVORECIMENTO REAL. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso em sentido estrito interposto em face de decisão que pronunciou o recorrente, nos termos do art. 121, § 2°, incisos I, III e IV, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, para julgamento pelo Tribunal do Júri, pela prática de tentativa de homicídio qualificado por motivo torpe, pelo meio que resultou em perigo comum e que dificultou a defesa da vítima. A defesa requer a impronúncia ou absolvição por ausência de indícios de autoria e, subsidiariamente, a desclassificação para o crime de favorecimento real (art. 349, do Código Penal).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (
i
) determinar se há indícios suficientes de autoria e materialidade para a manutenção da pronúncia do recorrente pelo crime de homicídio qualificado tentado, e; (
ii
) estabelecer se é cabível a desclassificação para o crime de favorecimento real.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A pronúncia exige apenas a demonstração da materialidade do crime e a existência de indícios suficientes de autoria, não sendo necessário juízo de certeza, nos termos do art. 413, do Código de Processo Penal.
4. A materialidade do crime está comprovada por boletins de ocorrência, relatório de investigação, inquérito policial e laudo pericial atestando as lesões da vítima.
5. Os indícios de autoria estão evidenciados por depoimentos testemunhais que apontam o recorrente como responsável pelo transporte do atirador até o local dos fatos, bem como por sua associação com o grupo criminoso envolvido no crime.
6. A desclassificação para lesão corporal também não é possível nesta fase, pois a análise do dolo é de competência exclusiva do Tribunal do Júri, conforme estabelece o art. 5º, inciso XXXVIII, da Constituição Federal.
7. A tese de desclassificação para favorecimento real não prospera, pois há elementos que indicam que o recorrente participou ativamente do crime como coautor, e não meramente auxiliando na fuga do executor.
8. A análise do dolo e da participação do recorrente deve ser feita pelo Tribunal do Júri, competente para o julgamento de crimes dolosos contra a vida, nos termos do art. 5º, inciso XXXVIII, da Constituição Federal.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVIII; CPP, arts. 413 e 74, § 1º; CP, arts. 121, § 2º, incisos I, III e IV, 14, inciso II, e 349.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.175.413/PB, rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 17/2/2023.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
FABIANO RAMOS ALFAIATE
, em face da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim (id. 11429375).

A denúncia de fls. 02/03, ofertada em face do ora apelante, de Luciano Ramos Alfaiate e de Maurício Carvalho de Araújo, narrou que:

“
(
...
)
no dia 22/05/2022, por volta das 19h, na Rua Ecoporanga, Bairro Zumbi, nesta cidade, o
d
enunciado MAUR
Í
CIO, co
m
a colabora
ç
ão e em co
m
unh
ã
o de des
í
gnios co
m
os Denunciados LUCIANO e FABIANO, e agindo co
m
evidente animus necandi, tentaram matar a v
ítima
VICTOR GARCIA DA SILVA, mediante disparos de ar
m
a de fogo, por motivo torpe,
meio
que resultou em perigo comum e mediante recurso que dificultou a defesa dela, conforme Laudo de Exame de Les
õ
es Corpora
i
s, carreado
à
f
l
. 53.

Infere-se dos autos que o
d
enunciado MAUR
Í
CIO era chefe de u
m
d
o
s grupos cri
m
inosos que promovia o tráfico de drogas no Bairro Zu
m
bi e, para tanto, teria co
m
o co
m
parsas os
d
enunciados LUCIANO e FABIANO, sendo que buscava
m
do
m
inar o tráfico local, contexto no qual decidiram matar VICTOR.

No dia dos fatos, a v
í
tima encontrava-se conversando co
m
u
m
gru
p
o de moradores na rua, quando os Denunciados chegara
m
a bordo do ve
í
culo VOLKSWAGEN GOL, placas MQP935 e parara
m
pr
ó
xi
m
o a eles, sendo que o condutor do ve
í
culo questio
n
ou se tinha
m
‘pedra de 5 para vender’. Diante da negativa, os
d
enunciados deslocara
m
o ve
ículo
, estacionando pr
ó
ximo ao ‘beco’.

Em seguida, a v
í
tima resolveu ir para casa e, quando entrou no ‘b
e
co’ que dá acesso a sua residência, o
d
enunciado MAUR
Í
CIO fez diversos disparos de ar
m
a de fogo contra VICTOR,
atingindo-o com 3 (três)
tiros nas costas, conforme consta do Lau
d
o de Exame de Les
õ
es Corpora
i
s de f
l
. 53.

O
ve
í
culo utilizado na e
m
preitada cri
m
inosa fora apreendido por ocasião do BU n
º
48687890, conforme consta às fls. 21/24.

Vale destacar que os
d
enunciados so
m
ente não lograra
m
êxito e
m

m
atar VICTOR, pois os projéteis não atingira
m

nenhum

ó
rgão vital, além de que ele conseguiu correr, evitando ser atingido
m
ais vezes.

Restou evidenciado que a motivação do cri
m
e foi torpe, uma vez que
os d
enunciados tentara
m
tirar a vida da v
í
tima pelo si
m
ples senti
m
ento de poder, relacionado ao co
m
ando do tráfico de drogas.

Ressalta-se, ainda, que a tentativa de execu
çã
o da v
ítima
resultou em perigo co
mum
, u
m
a vez que os disparos de ar
m
a de fogo foram realizados em via p
ú
b
l
ica local onde havia várias pessoas que ta
m
bém poderiam ter sido atingidas pelos disparos.

Por fim, o crime foi praticado por meio que dificultou a defesa da v
í
tima, e
i
s que VICTOR est
a
va desarmado e fo
i
atingido pelas costas, de maneira rápida e repentina, sem que tivesse c
o
mo prever ou se defender do ataque. (
...
)”
.

Pela prática delituosa acima descrita, o recorrente foi pronunciado como incurso nas sanções do artigo 121, § 2°, incisos I (motivo torpe), III (meio que resultou perigo comum) e IV, (meio que dificultou a defesa da vítima), c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, para que seja submetido a julgamento pelo Tribunal Popular do Júri daquela Comarca.

Inconformada, a defesa pugna pela impronúncia ou absolvição do apelante, sob o fundamento de ausência de indícios de autoria delituosa. Subsidiariamente, postula a desclassificação do crime de homicídio qualificado tentado para o crime de favorecimento real.

Pois bem. Inicialmente, a respeito da impronúncia, o artigo 414, do Código de Processo Penal, com a redação dada pela Lei n° 11.689/08, dispõe que “
n
ão se convencendo da materialidade do fato ou da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, o juiz, fundamentadamente, impronunciará o acusado
”.

Desse modo, a impronúncia é um julgamento de inadmissibilidade de encaminhamento da imputação para o julgamento perante o Tribunal do Júri, e só deve ser admitida no caso de não terem ficado perfeitamente provados os indícios suficientes de sua autoria e a existência da infração penal em sua materialidade.

Já em relação à absolvição, o artigo 415, do Código de Processo Penal, dispõe que
“
O juiz, fundamentadamente, absolverá desde logo o acusado, quando: I – provada a inexistência do fato; II – provado não ser ele autor ou partícipe do fato; III – o fato não constituir infração penal; IV – demonstrada causa de isenção de pena ou de exclusão do crime”.
Situação que não se aplica no caso em apreço.

Dito isso, objetivando apresentar os motivos do meu convencimento e apreciando as provas existentes nos autos, limito-me a analisar, em termos sóbrios e comedidos, a comprovação da infração penal narrada na peça inaugural e os indícios de autoria, para não exercer influência no ânimo dos jurados, competentes para o exame aprofundado da matéria.

Nesse contexto, a materialidade está suficientemente comprovada, conforme se depreende dos Boletins Unificados nº 47872357 e nº 48687890, respectivamente, às fls. 02/03 e 21/24, do Relatório de Investigação de fls. 28/30, Relatório Final de Inquérito Policial de fls. 47/50 e do Laudo de Lesões Corporais nº 21778/2002, à fl. 53.

Quanto aos indícios suficientes de autoria, verifico que também foram demonstrados por meio da prova testemunhal constante nos autos. Por ser oportuno, procedo a transcrição procedida pelo magistrado
a quo
, no bojo da decisão ora impugnada. Confira-se:

“No que concerne a autoria, entendo que há indícios suficientes de que o acusado Fabiano tenha concorrido para a prática do crime de homicídio qualificado, sendo viável a acusação até o momento. O mesmo não se pode dizer em relação ao acusado Luciano. Explico.

Consta nos autos que no dia dos fatos a vítima Victor Garcia da Silva encontrava-se conversando com um grupo de moradores na Rua Ecoporanga, bairro Zumbi, nesta cidade.

Consta ainda, que o acusado Maurício, o qual era integrante do grupo ‘Tropa de Vitória’ e pretendia o domínio territorial do tráfico de drogas no local, estava no carona do veículo Volkswagen Gol, quando se aproximou da vítima e questionou se esta teria drogas para vender. Ante a negativa da vítima, o veículo foi estacionado próximo a um beco localizado na mesma rua.

Na sequência, quando a vítima estava indo para sua residência, entrou no referido beco e foi atingida nas costas por 03 (três) disparos de arma de fogo.

A Testemunha Preservada nº 01, ouvida me juízo declarou (fl. 111):

"(...) Que sabemos que existe tráfico no bairro Zumbi; (...) que já ouviu falar de Juninho Maurício, pois ele já fez outras vítimas lá no Bairro; que o rumor no bairro é de que ele passava e atirava nas pessoas; (...) que a vítima me relatou que estava sentado conversando com um colega, o carro encostou, que ele saiu, entrou no beco, tinham crianças no beco, que ele sentiu um puxão e viu os tiros contra ele; que ele falou que eram dois carros; que o carona é quem atirou; (...) que a vítima não andava armada; que havia crianças no beco; que ele foi pego de surpresa; que o rapaz que atirou falou ‘vou queimar esse gordinho para não perder a viagem’; que foi por causa de droga; que isso é para dominar o local, e o Vitor não é o primeiro, tem outras vítimas (...)".

Em juízo, a testemunha Vinícius Peçanha da Silva, relatou:

“(...) vi logo em seguida o que aconteceu com ele (...) tava eu, o Victor, a irmã do Victor e a minha namorada; ai chegou um cara lá, perguntou alguma coisa (...) ele (Victor) pegou e entrou no beco, acho que ele foi dar a volta no beco assim; ai do nada eu escutei barulho de tiro, eu e minha namorada (...) eu identifiquei que quem tava no carro perguntou de droga; ai ele falou que não vendia droga não (...) depois o Victor deu a volta no beco e voltou na rua gritando: ‘tomei um tiro, socorro’ (...)”.

O PM Marcos Aurélio Vasques, relatou em juízo que à época dos fatos trabalhava no CIODES e apenas recebeu a comunicação acerca dos fatos. Destacou que possui conhecimento de diversas denúncias de tráfico no bairro Zumbi, inclusive acerca da “Tropa de Vitória”, grupo intento de tomar o tráfico no bairro Zumbi. Em relação aos acusados, informou que se recorda de já ter recebido denúncias relacionadas aos nomes destes, contudo, não se lembra de detalhes.

As testemunhas Luciano Elizário de Araújo, Bruna Hellen Souza da Silva e Lúcia de Oliveira, arroladas pela defesa de Luciano, em depoimentos prestados em juízo, foram convergentes e unânimes em relatar que no dia e horário dos fatos, o acusado Luciano estava em uma festa de aniversário no bairro Agostinho Simonato.

A testemunha Otoniel Pereira Alves Moreira, também arrolado pela defesa de Luciano, narrou em juízo que conhece o acusado desde a infância e tem conhecimento que ele já esteve envolvido com o tráfico de drogas no passado. Contudo, destacou que atualmente Luciano não reside mais no bairro Zumbi, não possui envolvimento com o tráfico de drogas e trabalha de carteira assinada, além de ter constituído família.

O acusado Luciano negou as acusações imputadas a ele e afirmou que no dia dos fatos estava participando de uma festa de aniversário no bairro Agostinho Simonato. Narrou em juízo:

“(...) estou sendo acusado de um crime que eu não cometi (...) eu tomei conhecimento que estão me acusando de eu ter participado de uma tentativa de homicídio a qual eu não participei (...) no dia desse crime eu ‘tava’ no aniversario, no dia que ocorreu, na data, hora, e eu não tenho envolvimento nenhum com meu irmão, nem com Juninho, nem envolvimento com crime nenhum, sou trabalhador (...).”.

O acusado Fabiano afirmou que estava na condução do veículo que transportava o acusado Maurício. Justificou que trabalhava como motorista particular autônomo e desconhecia a intenção de Maurício em cometer o crime
. Disse em juízo:

“(...)
o meu irmão aí não tem nada a ver com isso não, eu que ‘tava’ lá
(...) eu fui fazer uma corrida, eu trabalho de Uber (...) era um Gol (o veículo) (...)
eu conhecia ele (Maurício) já há uns tempos atrás (...) quando entrou no meu carro, falou que deu ruim, entrou no carro e eu sai de novo
; tava fazendo corrida de Uber, acelerei o carro, mas não sabia que ele (Maurício) ia efetuar disparos (...) ele falou que ali foi coisa de momento, nem eu sabia que ia acontecer aquilo (...) eu fiz a corrida pra ele, ele desceu do carro, conversou não sei com quem lá, ai o cara passou, eu só escutei o barulho dos tiros (...).”

Fabiano declarou que conhecia Maurício desde a infância. Informou que trabalhava como Uber de modo informal, sem registro junto à plataforma, com seu veículo Volkswagen Gol
. Relatou que apenas fez uma corrida solicitada por Maurício e não tinha conhecimento de que este praticaria o crime. Informou ainda, que no interior do veículo estava apenas ele e Maurício
.

Vale frisar que Fabiano afirmou ter visualizado o momento em que Maurício saiu do carro, efetuou disparos na vítima e logo após voltou para o interior do veículo, ocasião em que de imediato saíram do local.

Desse modo, diante das provas analisadas, é possível vislumbrar indícios de autoria e materialidade hábeis a justificar a decisão de pronúncia em relação ao acusado Fabiano Ramos Alfaiate com base nas provas auferidas durante a instrução criminal”.

Dessa forma, em que pese a argumentação defensiva, as provas supramencionadas demonstram a existência de indícios da autoria do acusado Fabiano Ramos Alfaiate, ora recorrente, na prática do crime de tentativa de homicídio qualificado contra a vítima Victor Garcia da Silva.

Nessa linha, ressalto que no presente momento processual, basta à pronúncia, como juízo de admissibilidade, a suficiência indiciária quanto à autoria e prova material da existência do possível crime.

Desse modo, exigindo o artigo 413, do Código de Processo Penal, para que o Juiz profira uma sentença de pronúncia, a prova da materialidade delitiva e, contentando-se o referido artigo com a existência de elementos probatórios que indiquem a probabilidade de ter o acusado praticado o crime, não é necessário para a pronúncia que exista a certeza sobre a autoria que se exige para a condenação, uma vez que a defesa foi incapaz de demonstrar a ocorrência de qualquer dos incisos do artigo 415, do Código de Processo Penal, devendo, portanto, a análise de eventuais incertezas propiciadas pela prova ficar a cargo do Tribunal do Júri.

Assim, havendo nos autos tanto a prova da materialidade quanto os indícios suficientes da autoria por parte do recorrente, no sentido de que ele praticou o crime de homicídio qualificado tentado nos presentes autos,
não há que se falar em fragilidade de provas para respaldar a decisão recorrida.

Em sequência, a defesa pugna pela desclassificação do crime de homicídio qualificado tentado para o crime de favorecimento real, previsto no artigo 349, do Código Penal, alegando que “o elemento normativo
proveito de crime
, a exigir que o agente preste auxílio com o fim específico (dolo específico) de tornar seguro o proveito, ou seja, no caso dos autos FABIANO PRESTOU AUXÍLIO COMO MOTORISTA DO RÉU MAURÍCIO COM A FINALIDADE DE RETIRAR MAURÍCIO DO LOCAL DOS FATOS após os disparos em desfavor da vítima”.

Ocorre que, conforme amplamente demonstrado, infere-se do conteúdo probatório coligido que existem indícios suficientes de que o recorrente agiu com dolo, tendo participação consciente no homicídio tentado, de modo a evidenciar que ele integrou atuou na qualidade de coautor, na medida em que o próprio acusado admite que no momento do crime transportou Maurício, bem como estava na sua companhia, não sendo suficiente reconhecer neste momento processual, que ele simplesmente desconhecia “a intenção de Maurício em ceifar a vida da vítima”, razão pela qual o pleito desclassificatório não merece prosperar.

No ponto, muito embora não tenha relação direta com o crime ora em análise, mas como forma de subsidiar o convencimento acerca da proximidade mantida entre o recorrente e aquele que, efetivamente, efetuou os disparos de arma de fogo contra a vítima, insta salientar que “o contexto em que o crime foi praticado, qual seja, domínio de pontos de venda de entorpecentes, o envolvimento do acusado com o tráfico de drogas, bem como pelo fato de que Fabiano andava na companhia de Maurício, tendo com ele participado, inclusive, do sequestro da vereadora Lari Botolotti em Rio Novo do Sul”, se revelam suficientes para manter a r. sentença em todos os seus termos.

Nessa perspectiva, não havendo nos autos prova inequívoca da ausência do
animus necandi
do recorrente e do corréu Maurício Carvalho de Araújo, entendo que não há que falar em desclassificação do delito, por não haver elementos capazes de conduzir à categórica certeza da intenção do apelante, devendo, em verdade, ser o caso remetido ao Conselho de Sentença, para que analise as versões apresentadas pela defesa e pela acusação.

Logo, considerando que a essência do juízo de pronúncia é
a suspeita,
sendo tão somente um juízo de admissibilidade, e não de certeza, a análise do dolo do acusado, em casos como tal, deve ficar a cargo do Tribunal do Júri, órgão legitimamente competente para julgamento dos crimes dolosos contra a vida, conforme dispõe o art. 5º, inciso XXXVIII, da Constituição Federal.

Nesse sentido, vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO SIMPLES TENTADO. PRONÚNCIA. LEGÍTIMA DEFESA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO CABAL. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA DELITIVA.
DESCLASSIFICAÇÃO PELA AUSÊNCIA DE
ANIMUS NECANDI
. NÃO CABIMENTO NO CASO DOS AUTOS. COMPETÊNCIA DO JÚRI.
A EXCLUSÃO DO JULGAMENTO DA CAUSA PELO ÓRGÃO POPULAR SOMENTE PODERÁ OCORRER QUANDO NÃO HOUVER ABSOLUTAMENTE NENHUM ELEMENTO QUE INDIQUE A PRESENÇA DO DOLO DE MATAR, DIRETO OU INDIRETO. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A Constituição da República conferiu ao Tribunal do Júri a competência para julgar os crimes dolosos contra a vida, consumados e tentados, e assegurou-lhe a soberania dos vereditos. Em respeito ao princípio do juiz natural, a decisão de pronúncia consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação, consoante o disposto no art. 413 do CPP.
Para que o acusado seja pronunciado, basta que o juiz esteja convencido da materialidade do delito e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação
. [...].
4. O mesmo entendimento se aplica à tese da desclassificação do delito, prevista no art. 419 do Código de Processo Penal, ou seja, o juiz só desclassificará o delito diante da certeza da ausência de dolo na conduta imputada ao réu ou de provas inequívocas de que o recorrente desistiu voluntariamente de ceifar a vida da vítima. Em caso de dúvida, compete ao Tribunal do Júri decidir
. 5. Afastar as conclusões das instâncias de origem, quanto ao contexto fático, implicaria ofensa ao conteúdo da Súmula 7 do STJ. 6. Agravo regimental não provido. (AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.175.413/PB, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 17/2/2023.)

Portanto,
a pretendida desclassificação para o crime de
favorecimento real
não merece prosperar
, eis que somente poderia ser adotado esse procedimento em caso de cristalina certeza quanto à ocorrência de crime diverso daqueles previstos no artigo 74, § 1º, do Código de Processo Penal,
o que não é a hipótese dos autos
.

Diante do exposto, e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça, CONHEÇO do recurso e a ele
NEGO PROVIMENTO
, a fim de manter inalterada a sentença de pronúncia objurgada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)